Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-04.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito Civil. Ação Monitória. Relação de Consumo. Instituição Financeira. Aplicabilidade do CDC. Pretensão de Inépcia da Inicial. Alegação de Abusividade dos Juros. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.
I – Caso em exame: Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, a qual foi julgada procedente, reconhecendo a existência de dívida oriunda de contrato de empréstimo pessoal. A apelante/devedora sustentou, em síntese, a inépcia da petição inicial, ausência de prova escrita apta, bem como abusividade dos encargos contratuais, pleiteando o reconhecimento de nulidades com base na legislação consumerista.
II – Questão em discussão: Discute-se a regularidade formal da petição inicial da ação monitória, à luz do artigo 700 do CPC; a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual mantida entre as partes; a possível abusividade das taxas de juros e encargos cobrados, em especial a legalidade da capitalização de juros e sua adequação aos limites legais e à média de mercado.
III – Razões de decidir: No tocante à relação de consumo, reconhece-se sua existência, por se tratar de cooperativa de crédito integrante do Sistema Financeiro Nacional, conforme artigo 18, §1o, da Lei no 4.595/64, sendo, portanto, aplicável o CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ. Restou comprovado que a ação monitória foi devidamente instruída com documentos hábeis a demonstrar a existência da obrigação (contratos de empréstimo e planilhas de evolução do saldo devedor), conforme previsão do artigo 700 do CPC. A jurisprudência do STJ (Súmula 247) chancela a idoneidade do contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, como prova suficiente. Quanto aos juros remuneratórios e capitalização, os contratos preveem expressamente as taxas aplicadas e a forma de amortização (Tabela Price), estando tais encargos em conformidade com a legislação vigente (Lei no 10.931/2004, Súmulas 382, 539 e 541 do STJ). Inexistente comprovação de abusividade, má-fé ou desvio de função contratual. A alegação de elevação desproporcional da dívida não foi acompanhada de prova técnica, tampouco identificada desconformidade com a média de mercado. Não configurada, portanto, qualquer irregularidade formal ou material na sentença combatida, a qual deve ser mantida em sua integralidade.
IV – Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida, mantendo-se íntegra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majorou-se em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais anteriormente fixados.
Tese: É válida a ação monitória instruída com contrato bancário e demonstrativo de débito, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano às taxas de juros praticadas por instituições financeiras, desde que respeitada a média de mercado e expressamente pactuada a capitalização.